Tribunal: TJDFT
Processo: 0705748-42.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. PROVA PERICIAL PONTO CONTROVERTIDO RELEVANTE. PERÍCIA NECESSÁRIA AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. SENTENÇA CASSADA. A realização da prova pericial indeferida pelo magistrado de origem é essencial para a comprovação da alegação da ré sobre a questão controvertida, acerca da natureza estética ou não do procedimento solicitado, impondo-se a cassação da sentença para que seja oportunizada a realização da prova técnica.